Tribunal: STF
Processo: Rcl 81994
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra decisão monocrática proferida pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Messod Azulay Neto, por alegada afronta ao Tema 990 da Repercussão Geral nos autos do habeas corpus n. 1.003.812/MS.



    Nos termos da inicial, “A decisão do Superior Tribunal de Justiça objeto da presente reclamação situa-se em um padrão recorrente de desvio interpretativo da jurisprudência estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP. Ela emerge em um contexto no qual o STF já rechaçou, em mais de uma oportunidade, a compreensão adotada pelo STJ, enfatizando que a tese jurídica firmada no Tema n. 990/RG declarou constitucional o compartilhamento de dados entre COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade de persecução penal”. 



    O Reclamante alega que “o STJ, ao proceder à resolução de casos relacionados ao compartilhamento desses dados, tem dado contornos equivocados à tese jurídica. Em diversas ocasiões, o STJ equivocadamente concluiu pela impossibilidade de solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira pela autoridade policial, sem autorização judicial”.



    Sustenta, em síntese, que “ao concluir pela ilicitude do compartilhamento dos RRIF por solicitação da autoridade policial sem prévia autorização judicial, o Superior Tribunal de Justiça mais uma vez afrontou a autoridade decisória do Supremo Tribunal Federal proferida em regime repercussão geral e já confirmada por ambos os seus órgãos fracionários em diversas ocasiões”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que o periculum in mora se faz presente, “pois, como indicado acima, em razão do ofício encaminhado pelo STJ para comunicar o resultado do julgamento, o Juízo de primeiro grau responsável pela condução da Ação Penal n. 5012613-47.2024.4.03.6000, proferiu decisão em 4.7.202541 determinando o desentranhamento dos RRIF n. 48.491, 49.122 e 49.115 e declarando a nulidade da própria ação penal e do IPL 2020.00288815, ressalvadas as diligências comprovadamente empreendidas anteriormente à solicitação das informações de inteligência financeira”. 



    Requer, em sede liminar, seja suspensa “imediatamente os efeitos da decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 1.003.812/MS até o julgamento final desta reclamação, revogando-se, por conseguinte, a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS nos autos da Ação Penal n. 5012613- 47.2024.4.03.6000”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que a situação de periculum in mora alegada não é intransponível, bem como diante da necessidade de esclarecer a matéria, revela-se aconselhável a prévia e regular instrução do presente feito.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar, sem prejuízo de novo exame do pedido depois de recebidas as informações. 



    Nos termos do art. 989, inciso III, do CPC, cite-se o beneficiário da decisão reclamada para, querendo, manifestar-se sobre o pedido deduzido na petição inicial.



    Em seguida, oficie-se à autoridade reclamada, solicitando informações quanto ao alegado na inicial, no prazo de 5 dias (art. 157 do RISTF).



    Depois de devidamente instruídos, voltem-me os autos conclusos para análise do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente